Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou “a conversão do tempo prestado em atividade especial pelo autor em tempo comum, relativo ao período de 12/10/2010 a 12/11/2019, promovendo-se a respectiva averbação e a contagem para todos os fins legais”.
2. A parte autora e recorrida é servidor público efetivo do Distrito Federal, lotado na Gerência de Saúde Animal da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.
3. Restou inconteste o exercício de atividades insalubres, no período vindicado, de 12/10/2010 até 12/11/2019.
4. A sentença reconheceu o direito de a parte autora em converter em tempo comum, o período de trabalho prestado em condições especiais, apontando a previsão Constitucional delineada no art. 40, § 4o, na redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019 e na ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, bem como o entendimento da Súmula Vinculante no 33 do STF, conforme mesmo disciplinado no Tema no 942 de Repercussão Geral (RE no 1014286), que consolidou a questão:
“RE 1014286 ED-SEGUNDOS / SP
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.” (grifei)
5. Aliás, ressalta-se que no julgamento dos embargos opostos ao RE no 1014286, ficou consignado:
“[...] 3. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4o, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
[...]. 5. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. [...]”
6. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento exarado pelo STF, conforme supra, motivo pelo qual deve ser prestigiada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.